Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-50.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000078-50.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RONALD SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV PARA ART. 14 DA LEI 10.826/2003.
NÃO CONHECIMENTO.
ERRO MATERIAL DO APELANTE. SENTENÇA A QUO NÃO CONDENOU O RÉU A TAL DELITO.
PLEITO PARA DETRAÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE ELEMENTOS SEGUROS. DETRAÇÃO DEVE SER AVALIADA
PELO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33§4º DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO ACOLHIMENTO
. APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
DIREITO JÁ

CONCEDIDO AO RÉU NA SENTENÇA A QUO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

1- A materialidade do delito restou plenamente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (id. 66545531), do Relatório da autoridade policial (id. 66545531), do Auto de Prisão em flagrante (id. 66545531), e do Laudo Pericial (id. 66545545 - 66545546), que detectou no material apreendido, as substâncias “cannabis sativa”, conhecida como maconha, e benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína.
A autoria dos crimes, por sua vez, revela-se inconteste por meio da prova oral produzida na fase extrajudicial e em Juízo.

2- A prova oral oriunda dos testemunhos dos policiais é válida, sendo dotada de credibilidade e veracidade.
Segundo a Jurisprudência, é válido o testemunho prestado por agente policial, não contraditado nem desqualificado, na medida em que provém de agente público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório.

3-
O delito de tráfico de entorpecentes, tratando-se de atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 ("ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", etc.), haja vista tratar-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, que se consuma com a realização de qualquer dos verbos descritos no referido tipo penal.

4-
A pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

sendo cada um no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo,

vez razão da
quantidade e diversidade das drogas apreendidas
.

5-
Na segunda fase, o MM. Juiz entendeu inexistentes
circunst
â
ncias
agravantes,
no entanto, acertadamente,
diminuiu a pena na fração de 1/6, tendo em vista, que o acusado na época dos fatos era menor de vinte um anos, totalizando a pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em razão da incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6-Quanto ao pleito para reduzir a pena no patamar de 2/3 ( do art. 33, §4º, da Lei de Drogas- tráfico privilegiado) também não merece prosperar,
vez que
o réu
responde
a
outras ações penais (0500624-58.2020.8.05.0201 / 0700331-70.2021.8.05.0201), sendo uma das ações por tráfico de drogas.

7-
Em relação ao pleito de detração penal,
vem decidindo o STJ que
“se não há nos autos elementos seguros que permitam a realização da detração, a questão deverá ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais, mais bem aparelhado para a verificação dos pressupostos para a transferência para regime menos gravoso, notadamente a configuração do requisito subjetivo” STJ - AgRg no HC 584.294/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.”

8-
O pedido para recorrer em liberdade resta prejudicado, tendo em vista que o juiz
a quo
já havia facultado ao réu o
Direito de recorrer em liberdade.

Recurso conhecido e
não

provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8000078-50.2022.8.05.0201
,
em que figura como apelante

RONALD SOARES
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER DO PRESENTE APELO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto.